Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-39.2018.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVERSÃO DE QUOTA-PARTE. OMISSÃO. Decisão embargada que, ao reconhecer a prescrição com base na data da recusa administrativa do pedido de reversão, deixou de observar que o termo inicial do prazo em relação à quota-parte da neta do autor é a data do fim do recebimento do benefício, estendido por força de decisão judicial. Inocorrência de prescrição no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVERSÃO DE QUOTA-PARTE. OMISSÃO. Decisão embargada que, ao reconhecer a prescrição com base na data da recusa administrativa do pedido de reversão, deixou de observar que o termo inicial do prazo em relação à quota-parte da neta do autor é a data do fim do recebimento do benefício, estendido por força de decisão judicial. Inocorrência de prescrição no tocante a esta quota-parte. Reversão da quota-parte. Possibilidade. Unicidade do benefício de pensão por morte. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, alterando o desfecho do julgamento, a fim de que o apelo do autor seja parcialmente provido.